Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira DESPACHO Tendo em vista que o pedido liminar já foi apreciado, nos termos da decisão retro, determino que sejam solicitadas as informações respectivas junto ao Juiz a quo, após, ao Ministério Público. Brasília,26 de julho de 2021 14:35:47. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA